Tribunal: TJSP
Processo: 1029875-18.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Embargos à execução. Extinção, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Apelo do embargante. Objeto restrito ao valor dos honorários sucumbenciais. Acolhimento. Ação de obrigação de fazer. Ausência de benefício econômico aferível. Fixação por equidade. Aplicação da tese vinculante firmada pelo Eg. STJ (Tema 1076). Verba honorária fixada em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. Sentença

Ementa:
Embargos à execução. Extinção, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Apelo do embargante. Objeto restrito ao valor dos honorários sucumbenciais. Acolhimento. Ação de obrigação de fazer. Ausência de benefício econômico aferível. Fixação por equidade. Aplicação da tese vinculante firmada pelo Eg. STJ (Tema 1076). Verba honorária fixada em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso provido.